Tribunal: TJMT
Processo: 1021828-49.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021828-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS - CPF: 044.159.991-58 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRAZO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL REJEITADA.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RESTRITIVO
SUBJUDICE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A

ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
relação
civil,
ou

em
5
anos
, se
relação
de
consumo
.
Deve

ser

rejeitada
a prejudicial de
prescrição

na

ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando

sua

propositura

ocorrer

dentro
do
prazo

prescricional
de 5
anos
(art. 27 do CDC), entre a data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in re
ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A

existência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
estão

subjudice
,
não

descaracteriza
o
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter c
ompensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor
indisponibilizado
(R$ 93,14), a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 8.000,00
é
excessiva
e
deve

ser

reduzida
para
R$ 4.000,00
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021828-49.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JOAO PAULO SOARES DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID180451668/PJe2.
Concluiu
que: a)
não

ficou

demonstrada
a
relação

contratual
entre as
partes
; e b) o
débito
é
inexistente
; a
negativação
é
indevida
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180451669/PJe2.
Sustentou
que: a)
houve
a
prescrição
da
pretensão

indenizatória
da
reclamante
; b) o
débito

foi

contraído
pela
reclamante
e
por

ela

inadimplido
; c) a
negativação
é
devida
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
recorrida
; e e) o quantum
indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para que
seja

acolhida
a
prescrição

ou
,
então
,
seja

a

ação

julgada

improcedente
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID180451672/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Prescrição
.

Prazo
e
contagem
.

Conforme

estabelecido
no
artigo
189 do
Código
Civi
l, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Dependendo
da
relação

jurídica
,
a

ação

indenizatória

terá

prazo

prescricional
de 3
anos
, se
relação
civil,
conforme

estabelecido
no
artigo
206, § 3º,
inciso
V, do CPC,
ou
5
anos
, se
relação
de
consumo
,
conforme

artigo
27 do CDC.

Neste

sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do
Código
Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na

Segunda

Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o
Ministro
Fernando
Gonçalves
,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No
caso
,
tendo

em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ajuizou
a
presente

ação

em
05/05/2023, nota-se que
sua

pretensão

não
se
encontra

prescrita
,
visto
que
foi

distribuída

dentro
do
prazo

prescricional
de
cinco

anos
,
mormente

ao

considerar
que
o

débito
data de
fevereiro
/2023,
destarte
,
claramente
a
distribuição

ocorreu
antes do
término
final da
prescrição
.

Dessa
forma,
rejeito
a prejudicial
suscitada
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso
dos autos,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
pode
-se
aferir
que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

qualquer

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor,
aliás
,
sequer

trouxe

qualquer

elemento
de
prova
.

Dessa
forma,
tendo

em
vista
a

ausência
de
provas
da
origem
da
dívida

cobrada
e
negativada
pela
parte

recorrente
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Assim

sendo
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante

em

relação
à
parte

reclamada
, a
cobrança
é
indevida
e a
conduta

ilícita

desta
se
encontra

configurada
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 180451651/PJe2, nota-se que
existe

outras

restrições

preexistentes
, o que
descaracteriza
o
dano
,
levando
a
presunção
de que se
trata
de
devedor

contumaz
.

Todavia
, o
restritivo

preexistente

encontram
-se
judicializados

por

meio
do
processo

1021817-20.2023.8.11.0001
, o
qual
, inclusive,
foi

favorável

ao

reclamante
,
declarando

inexistente
a
dívida

primeiramente

negativada
,
situação

em
que
afasta

a

incidência
da
Súmula
385 do STJ.

Portanto
,
embora

existia

restritivo

preexistente
,
mas

pelo

fato

destes

estar

judicializados
, o
restritivo

aqui

impugnado
,
tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
do
consumidor
no
meio
social,
dificultando-lhe

a

aquisição
de
crédito
,
como

também

proporcionando

sentimentos

indesejados

como

frustração
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
do
serviço
,
provocando

restrição

ao

crédito
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação

dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
negativação

indevida
de R$ 93
,14
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00)
mostra
-se
excessivo
e
deve

ser

reduzido

para R
$ 4.000,00,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso

interposto
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório
a
título
de
danos

morais
para o
patamar
de R$
4.000,00
(
quatro
mil
reais
),
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023